Tribunal: TJDFT
Processo: 0700041-59.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700041-59.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMERSON BARBOSA ALVES APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por EMERSON BARBOSA ALVES para cassar a sentença proferida na ação de procedimento comum movida contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos moldes dos arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV e 485, inc. I, do CPC. O apelante pugnou, prefacialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. Na origem, o pedido em questão foi indeferido em razão da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. Em grau recursal, intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o apelante limitou-se a reiterar o requerimento, sem apresentar qualquer documentação comprobatória que o fundamentasse (ID 71972496). Sendo assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo ato, considerando que dentre os pedidos formulados na apelação consta o de cassação da sentença para a continuidade do feito, deverá a apelante apresentar as razões recursais que fundamentem tal pleito, uma vez que estas não foram deduzidas. Após, se for o caso, dê-se vista à parte apelada para manifestação, também no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator